Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-28.2022.8.11.0039
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000400-28.2022.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CLAUDINO VASQUES CAPARROZ - CPF: 062.925.378-11 (RECORRIDO), JANAINE DA SILVA MALDONADO - CPF: 029.345.441-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000400-28.2022.8.11.0039 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Quatro Marcos - MT.

RECORRENTE: CLAUDINO VASQUES CAPARROZ.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SINOP.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA APREENDIDO EM OUTRA CIDADE –
DÚVIDA A RESPEITO DA CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO INFRATOR – VEÍCULO ORIUNDO DE CIDADE DIVERSA DO ORGÃO INFRATOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO –
IRREGULARIDADE DA AUTUAÇÃO – CONDICIONAMENTO DE PAGAMENTO DA INFRAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DO LICENCIAMENTO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez ausente à comprovação da regularidade da identificação do veículo pelo órgão competente, as multas deve ser considerada insubsistente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado contra sentença que confirmou a tutela antecipada, que determinou a suspensão da multa, bem como, condenou o Município recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), decorrente de lançamento de multa por infração de trânsito.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da regularidade da infração.

2. Da inexistência de danos morais.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

1.
Da regularidade da infração.

Rejeito tal proposta recursal, eis que lastreada na alegação de que a infração de trânsito lançada contra a parte recorrida derivou de autuação feita por agente de trânsito, sem, no entanto, trazer tal servidor a Juízo para a comprovação dos fatos, isto porque se trata de ato humano, em que há possibilidade de falha na identificação da placa do veículo infrator.

2.
Da inexistência de danos morais.

Com relação a tal pleito recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente, eis que, no caso em testilha,
apenas, foram lançados débitos contra a parte recorrente, não há falar em abalo emocional acentuado, e que justificaria impor a indenização por danos morais, motivo pelo qual, entendo que deve ser afastado o valor indenizatório arbitrado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, em virtude dos fatos registrados nos autos, mantendo-se, quanto ao mais, a r. sentença.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023